Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713028-88.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL SANTANA MACEDO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. No caso, o recurso inominado foi interposto tempestivamente em 26.09.2025, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, mas com pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 77989510). Contudo, verifica-se que o recorrente, em 20.10.2025, realizou o pagamento das custas (ID 77989516). Considerando que o pedido de gratuidade permaneceu sem apreciação até o momento do recolhimento das custas do recurso, tenho como tempestivo o pagamento do preparo, porquanto não deve correr o prazo do arts. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, enquanto não indeferido o benefício solicitado no momento da interposição do recurso. Forte nesses argumentos, julgo prejudicado o pedido de gratuidade da justiça. Recebo o recurso para o regular processamento com as anotações e inclusão em pauta. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.